Tribunal: TJSP
Processo: 3000886-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE O CNJP-BASE – Cabimento - Acervo patrimonial da pessoa jurídica é único, englobando matriz e filiais - Possibilidade de penhora 'online', via BACEN JUD, dos ativos financeiros da matriz e das filiais mediante a utilização do CNPJ base – Precedentes – Decisão reformada.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE O CNJP-BASE – Cabimento - Acervo patrimonial da pessoa jurídica é único, englobando matriz e filiais - Possibilidade de penhora 'online', via BACEN JUD, dos ativos financeiros da matriz e das filiais mediante a utilização do CNPJ base – Precedentes – Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000886-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada USINA SANTA RITA SA AÇUCAR E
ÁLCOOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12632
2
Voto no 12632
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Usina Santa Rita SA Açúcar e Álcool
MM. Juiz: Guilherme de Paula Nascente Nunes
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE O
CNJP-BASE Cabimento - Acervo patrimonial da pessoa jurídica
é único, englobando matriz e filiais - Possibilidade de penhora
'online', via BACEN JUD, dos ativos financeiros da matriz e das
filiais mediante a utilização do CNPJ base Precedentes Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo/ativo, interposto pelo Estado de São Paulo contra a r. decisão de fl. 56 dos
autos principais, proferida nos autos de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
“Fls. 54/55: Indefiro, posto que o número utilizado nas pesquisas é o cadastrado na
petição inicial. Nova vista. Int.”
Inconformado, postula a parte agravante, a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de penhora on line, pelo sistema BACENJUD, no sentido
de que a consulta seja feita pelo CNPJ base (composto pelos 8 dígitos antes da barra), com
fundamento no artigo 854 do CPC.
Argumenta, em linhas gerais que “requereu a penhora de
dinheiro e aplicações financeiras pelo sistema BACENJUD com o uso do CNPJ base da
devedora-agravada, ou seja, com os oito números que antecedem a barra (XX.XXX.XXX/xxxx-
xx), de maneira tal que a pesquisa abrangesse não só a matriz da empresa como também as
filais, nos termos do que decidido pelo C. STJ, pela sistemática do recurso repetitivo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12632
3
REsp 1.090.898/SP (1a Seção, Rel. Ministro Castro meira, DJe 31.8.2009) e no REsp
1337790/PR (1a Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 07.10.2013).” Destaca, ainda,
que a empresa filial é considerada como uma espécie de estabelecimento empresarial
pertencente ao acervo patrimonial da pessoa jurídica a qual está vinculada a matriz. Trata-
se da mesma pessoa jurídica.
Postula, assim, a reforma da decisão agravada, “de modo a
permitir a penhora de ativos financeiros da matriz e filial por meio do CNPJ-Base.” (fls.
1/6).
Contraminuta às fls. 12/16. Requer a agravada que seja
aplicado o princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), e, para tanto, “indica
como bem em garantia 01 (uma) Caixa P/evaporação em aço carbono C/superfície
aquecimento área 988 M2 e 3049 tubos DIM 4030X3160 MM CAP 697 M3 avaliado em
R$ 312.788,50, 01 (um) Condensador R MCA Codistil Dedini Vertical em Aço Inox DIM
2500 X 900 MM avaliado em R$ 184.205,00, e (01) Trocador de calor MCA Codistil tipo
casco tubular horizontal em aço inox vazão 350 M3/H DIM 4000X500 MM.....R$
265.958,33”.
Eis o breve relato.
Da leitura dos autos, verifica-se tratar-se de cumprimento da
sentença, no que concerne à obrigação de pagamento de honorários advocatícios.
Requerida pela Fazenda Estadual a constrição de dinheiro,
pelo sistema on line (BACEN-JUD), até o limite do quantum executado (fls. 23/24), houve
deferimento (fl. 25).
Todavia, diante do resultado negativo (fls. 33/35), a Fazenda
Estadual postulou que a consulta para penhora on line seja feita pelo CNPJ base, com
fundamento no artigo 854 do CPC (fls. 54/55), sobrevindo a decisão agravada:
“Fls. 54/55: Indefiro, posto que o número utilizado nas pesquisas
é o cadastrado na petição inicial.
Nova vista.
Int” (fl. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12632
4
Pois bem.
Inicialmente, não há que se considerar o pedido de indicação
de bem à penhora, realizado na contraminuta, uma vez que a análise deste recurso é
limitada à decisão agravada. Compete à executada-agravada postular o que entender de
direito em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.
Prosseguindo, com razão a Fazenda Estadual quanto à
possibilidade de penhora de ativos financeiros por meio do CNPJ-Base da agravada.
Isto porque, a criação de filial não afasta a unidade
patrimonial da pessoa jurídica. Muito embora haja divisão, para efeitos fiscais, entre matriz
e filiais, com CNPJs próprios, o acervo patrimonial é único, devendo ser considerado em
sua totalidade para fins de bloqueio.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Pretensão de penhora sobre o CNJP-base
Matriz e filial integram o acervo patrimonial da pessoa
jurídica
Criação de filial não afasta a unidade
patrimonial da pessoa jurídica Possibilidade de bloqueio
dos ativos financeiros da filial da pessoa jurídica através
do CNPJ-base Precedente do STJ REsp 1.355.812/RS,
submetido ao regime dos recursos repetitivos Decisão
reformada
Recurso provido” (Agravo de Instrumento
3000888-20.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador MAURÍCIO FIORITO; j. 16/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que indeferiu pedido de penhora online

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12632
5
com base no CNPJ Base da empresa executada Pleito de
reforma da decisão Possibilidade Ausência de divisão
patrimonial entre a matriz e as filiais Precedentes
Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
3000964-44.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador
OSCILD
DE
LIMA
JÚNIOR;
j.
29/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO CIVIL

PENHORA 'ONLINE' VIA BACEN JUD SOBRE OS
ATIVOS DAS FILIAIS
Como a matriz e as filiais
compõem um mesmo acervo patrimonial, os bens de ambas
respondem pelas dívidas da mesma pessoa jurídica que
integram Possibilidade de penhora 'online' via BACEN
JUD dos ativos financeiros da matriz e das filiais mediante
a utilização do CNPJ base, que é comum a ambas

Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp
no 1.355.812/RS (Tema de Recursos Repetitivos no 614)
Precedentes desta C. Corte Decisão reformada Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
3000885-65.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador
CARLOS VON ADAMEK; j. 29/05/2020).
Destarte, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, de
rigor o deferimento de penhora on line, pelo sistema BACENJUD, levando em conta o
CNPJ-base da agravada, possibilitando, assim, o bloqueio de ativos financeiros de filiais.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000886-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12632
6
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
permitir o bloqueio de ativos financeiros de filiais, por meio do CNJP-base da agravada,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator